Tribunal: TJBA
Processo: 0001524-08.2008.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001524-08.2008.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDUARDO DE JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIEGO DALTRO CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS PELA MESMA PARTE EM FACE DA MESMA DECISÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO INTERPOSTO PELO ADVOGADO DATIVO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por EDUARDO DE JESUS DE OLIVEIRA contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Entre Rios que o condenou à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade do julgamento por suposta violação à ampla defesa em razão da nomeação de defensor dativo em substituição à Defensoria Pública, e no mérito a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o recurso interposto pelo Advogado Dativo preenche os requisitos de admissibilidade (ii) aferir a nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri pela nomeação de defensor dativo em substituição à Defensoria Pública; e (iii) verificar a regularidade da manutenção da prisão preventiva após a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Defensor Dativo acompanhou normalmente a proclamação do resultado, não havendo manifestado, naquele momento processual, qualquer interesse em recorrer da decisão condenatória nos termos do artigo 593, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. O recurso de apelação, por sua vez, foi protocolizado somente em 05 de setembro de 2025, portanto após o transcurso do prazo recursal de 5 dias previsto no artigo 593, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, de modo que não pode ser conhecido.

4. A nomeação de defensor dativo ocorreu em conformidade com o art. 263 do CPP, ante a ausência de Defensoria Pública na Comarca, havendo o Acusado, de forma livre e consciente, optado pela atuação do advogado nomeado. Inexistente prejuízo à defesa, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

5. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – tentativa de homicídio qualificado por emboscada e promessa de recompensa – e na necessidade de garantia da ordem pública.

6. A execução provisória da pena é autorizada pela soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defensoria Pública conhecido, questão preliminar rejeitada e desprovido.

Recurso do Advogado Dativo não conhecido

Tese de julgamento:

Não há nulidade no julgamento do Tribunal do Júri quando o réu, de forma consciente, opta por ser defendido por advogado dativo, regularmente nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública na Comarca.

A demonstração de ausência de prejuízo afasta a nulidade por suposta violação à ampla defesa, conforme o art. 563 do CPP.

A prisão preventiva pode ser mantida após condenação pelo Tribunal do Júri diante da gravidade do delito e nos termos do Tema 1.068 do STF, que autoriza a execução provisória da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 263, 563, 593, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 796.053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 19.03.2024; STJ, RHC 40.368/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 21.11.2013; STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Tema 1.068 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Criminais nº
0001524-08.2008.8.05.0076,

da Comarca de Entre Rios, nos quais figuram como Apelante
EDUARDO DE JESUS DE OLIVEIRA
,

e como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER do Recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, rejeitar a questão preliminar e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Advogado Dativo
, em razão da intempestividade,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .